Tribunal: TJMT
Processo: 1017154-36.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017154-36.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), EDIFICIO RAVENNA PARK - CNPJ: 03.511.694/0001-10 (EMBARGADO), ALEXANDRO ELIAS BENEDETTI - CPF: 316.913.232-68 (EMBARGANTE), TATYANA RIBEIRO GARCIA BENEDETTI - CPF: 376.429.011-00 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1017154-36.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ALEXANDRO ELIAS BENEDETT e TATYANA RIBEIRO GARCIA BENEDETTI

EMBARGADO: EDIFICIO RAVENNA PARK

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE DESPESAS DE CONDOMÍNIO C/C ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA DE CONVENÇÃO CONDOMINIAL C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL DE UNIDADE AUTONOMA CLASSIFICADA COMO COBERTURA NO MESMO VALOR DA UNIDADE PADRÃO – AUTORIZAÇÃO PARA O DEPÓSITO DA DIFERENÇA – REQUISITOS PARA A MEDIDA DE URGÊNCIA – NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
–
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não verificada omissão no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as provas e concluiu no sentido de
reformar o
decisum
recorrido em sede de Agravo de Instrumento, a fim de
indeferir o pedido de tutela de urgência feito na ação de origem, consistente no pagamento de taxa condominial de unidade autônoma imobiliária denominada cobertura, de forma igual aos das demais unidades.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, o que não ocorre na espécie.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1017154-36.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ALEXANDRO ELIAS BENEDETT e TATYANA RIBEIRO GARCIA BENEDETTI

EMBARGADO: EDIFICIO RAVENNA PARK

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Alexandro Elias Benedett e Tatyana Ribeiro Garcia Benedetti, contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE DESPESAS DE CONDOMÍNIO C/C ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA DE CONVENÇÃO CONDOMINIAL C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL DE UNIDADE AUTONOMA CLASSIFICADA COMO COBERTURA NO MESMO VALOR DA UNIDADE PADRÃO – AUTORIZAÇÃO PARA O DEPÓSITO DA DIFERENÇA – REQUISITOS PARA A MEDIDA DE URGÊNCIA – NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na espécie, não se verifica violação na Convenção de Condomínio que prevê a forma de divisão nos moldes do art. 1336, inciso I, do Código Civil/2002, qual seja, o rateio na proporção das frações ideais de cada unidade.

Não satisfaz os requisitos da urgência e relevância a pretensão liminar que autorize ao autor, proprietário de unidade condominial classificada “cobertura”, a pagar valor igual aos outros condôminos titulares de unidades padrão, máxime se o valor diferenciado vem sendo pago pelo autor há tempos.
”

Os Embargantes sustentam que o acórdão é omisso, quanto à matéria alegada na contraminuta do Agravo de Instrumento, consistente na lesão ao art. 844 do CC/2002, ante o rateio desigual da contribuição condominial, que ocasiona enriquecimento se causa dos demais condôminos.

Aduzem ainda que a divisão das despesas condominiais de forma desigual afronta aos princípios da razoabilidade e isonomia entre os condôminos.

Por fim, prequestionam a matéria e pugnam pelo provimento do recurso.

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação das contrarrazões ao recurso (Id. 63537961 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1017154-36.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ALEXANDRO ELIAS BENEDETT e TATYANA RIBEIRO GARCIA BENEDETTI

EMBARGADO: EDIFICIO RAVENNA PARK

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Alexandro Elias Benedett e Tatyana Ribeiro Garcia Benedetti, contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE DESPESAS DE CONDOMÍNIO C/C ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA DE CONVENÇÃO CONDOMINIAL C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL DE UNIDADE AUTONOMA CLASSIFICADA COMO COBERTURA NO MESMO VALOR DA UNIDADE PADRÃO – AUTORIZAÇÃO PARA O DEPÓSITO DA DIFERENÇA – REQUISITOS PARA A MEDIDA DE URGÊNCIA – NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na espécie, não se verifica violação na Convenção de Condomínio que prevê a forma de divisão nos moldes do art. 1336, inciso I, do Código Civil/2002, qual seja, o rateio na proporção das frações ideais de cada unidade.

Não satisfaz os requisitos da urgência e relevância a pretensão liminar que autorize ao autor, proprietário de unidade condominial classificada “cobertura”, a pagar valor igual aos outros condôminos titulares de unidades padrão, máxime se o valor diferenciado vem sendo pago pelo autor há tempos.
”

Para os Embargantes o acórdão é omisso por não manifestar matéria tratada na contraminuta do Agravo de Instrumento, referente consistente à alegada lesão ao art. 844 do CC/2002, ante o rateio desigual da contribuição condominial, que ocasiona enriquecimento se causa dos demais condôminos.

A alegação de vício no acórdão é mera irresignação, com o escopo de modificar o que já foi decidido, porquanto a questão foi debatida e o Colegiado decidiu, à unanimidade, no sentido de
reformar a decisão recorrida, a fim de
indeferir o pedido de tutela de urgência na origem, consistente no pagamento de taxa condominial de unidade autônoma imobiliária denominada cobertura, de forma igual aos das demais unidades.

Como se verifica, não há a alegada omissão, ou sequer contradição no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões postas ao debate.

Ressalta-se, por oportuno, que o acórdão impugnado consignou que a análise se restringia tão somente na possibilidade, ou não, do deferimento do pedido de tutela de urgência formulado na ação de origem, a fim de evitar a supressão de instância.

No que tange a alegada inobservância ao
art. 844
do Código Civil, registra-se que o acórdão concluiu, forte em orientações jurisprudenciais sedimentadas, notadamente no STJ, que não
há ilegalidade no pagamento a maior de taxa condominial por apartamentos em cobertura decorrente da fração ideal do imóvel.

Na espécie, ao que se verifica, a forma de rateio das despesas condominiais, com base no critério da fração ideal do imóvel, foi fixada nos termos da legislação vigente e na Convenção de Condomínio, porquanto, a princípio, não foram verificados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme
fragmento que se transcreve:

“
Dessa forma, em princípio, não se verifica violação na Convenção condominial que prevê a forma de divisão nos moldes como se dá o presente caso, qual seja, o rateio que se faz na proporção das frações ideais de cada unidade, nos termos do art. 1336, inciso I, do Código Civil/2002.

Penso que a tutela antecipada tem razão de ser nas situações em que há risco ou perigo de dano e maior evidência do direito invocado na petição inicial.

No mérito da demanda, pretende o autor da ação pagar o mesmo valor que os demais condôminos pagam, e antecipar-se o mérito nessa situação, parece-me que não há justificativa, posto que não há o risco de dano de difícil ou incerta reparação, como também não parece tratar-se de uma tutela evidente, no sentido do direito invocado pela parte.

Para efeito de tutela antecipada, o conteúdo do direito deduzido deixa espaço à reflexão.

Assim, por essas razões, é de ser provido o recurso, pois caso a parte autora/agravada tenha o direito de pagar o mesmo valor, vez que, segundo ele, a unidade não cria gravame para os demais condôminos, seja a matéria examinada pelo mérito, até porque existe uma convenção específica do condomínio quanto a essa questão.
”

Como se vê, o
Colegiado ao julgar o recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela parte aqui Embargada, tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a alegada omissão
.

Dessa forma, em que pese as alegações dos recorrentes, não se verificam os vícios, em especial a omissão, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Aqui, os Embargantes buscam dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Atente-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020